Tribunal: CARF
Processo: 10980.010242/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010242/2009-15
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.555 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

WANDERLEI DO AMARAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). GLOSA.
AUSÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF 122)
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato
Declaratório Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010242/2009-15
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.010242/2009-15

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2005, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Sítio Nina" (NIRF 2.961.888-6), localizado no Município de São José dos Pinhais/PR, tendo em
vista glosa total da Área de Preservação Permanente (APP) de 57,2 hectares, única área
ambiental declarada, bem como o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) com base no
Sistema Integrado de Preços de Terras (SIPT), conforme demonstrativo de fls. 19.
Impugnada a exigência, foi prolatado o acórdão de primeira instância, que tratou
de uma Área de Reserva Legal (ARL) que, embora não declarada, encontrava-se averbada na
matrícula do imóvel. O julgado assim registrou:
44. Relativamente à APP, apesar dos argumentos da impugnação, não foi apresentado
comprovante de sua existência, como laudo técnico; porém, mesmo que houvesse sido
comprovado, a isenção não seria concedida, pois, o ADA trazido pelo impugnante foi
transmitido ao IBAMA somente após a ciência do procedimento fiscal, em 2009, sendo
intempestivo para o exercício em pauta.
45. Relativamente à ARL, apesar de não constar da declaração em foco, poderia ser
concedida sua isenção, em virtude de constar de averbação na matrícula antes da
ocorrência do fato gerador, porém, da mesma forma que para a APP, o ADA
apresentado é de 2009, intempestivo para o exercício em pauta.
46. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam amparadas paraessa
concessão e, assim, sua informação como isenta configurou declaração incorreta.
Intimado da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, julgado em sessão plenária de 19/11/2013, prolatando-se o Acórdão no 2101-002.345
(e-fls. 199 a 217), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A
PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
A partir do exercício de 2.002, a localização da reserva legal deve ser aprovada pelo
órgão ambiental competente, observando-se a função social da propriedade e os critérios
previstos no §4o do art. 16 do Código Florestal.
A averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel é, regra geral,
necessária para sua exclusão da base de cálculo do imposto.
A jurisprudência do CARF tem entendido que documentos emitidos por órgãos
ambientais e a averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel
suprem referida exigência.
Hipótese em que o Recorrente não apresentou tempestivamente o ADA, mas averbou a
área de reserva legal na matrícula do imóvel.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.010242/2009-15

A partir da Lei n.o 10.165, de 2000, para a exclusão da área de preservação permanente
da área total do imóvel rural, no cômputo do ITR, exige-se Ato Declaratório Ambiental
ADA protocolado junto ao Ibama.
Não havendo ADA tempestivo, impõe-se a confirmação da área de preservação
permanente pelo órgão ambiental, o que, na hipótese, não se verificou.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os Membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em
parte ao recurso, para excluir da base de cálculo do tributo o montante relativo à área de
Reserva Legal, de 18,4 ha., constante da declaração de fl. 82 e averbada anteriormente à
ocorrência do fato gerador. Vencidos os Conselheiros Alexandre Naoki Nishioka e
Eivanice Canário da Silva, que votaram por dar provimento ao recurso. Redatora
designada Celia Maria de Souza Murphy.
O processo foi encaminhado à PGFN em 24/01/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 218) e, em 20/02/2014, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 219
a 229 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 230), com fundamento no artigo 67, do Anexo II,
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir
a necessidade de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para
exclusão da Área de Reserva Legal (ARL) da tributação do Imposto Territorial Rural
(ITR) do exercício de 2005.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 07/03/2014 (e-
fls. 232/233).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- da análise das alegações e da documentação apresentadas pelo Contribuinte, com
a finalidade de justificar as Áreas de Reserva Legal, confirma-se o não cumprimento da
exigência da apresentação tempestiva do ADA, relativamente ao ITR do exercício de 2005;
- para efeito da exclusão das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal da
incidência do ITR, é necessário que o Contribuinte comprove o reconhecimento formal da área
como tal, específica e individualmente, apresentando o ADA respectivo ou protocolizando
requerimento de ADA perante o Ibama ou em órgãos ambientais delegados por meio de
convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da
declaração;
- a exigência do ADA se encontra consagrada na Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o, da Lei no 10.165, de 2000, já em vigor para o ITR do
exercício de 2005;
- nos termos do art. 17, da IN SRF no 60, de 2001, c/c art. 10 do Decreto no 4.382,
de 2002, para se valer do beneficio, o contribuinte deve protocolar tempestivamente
requerimento do ato declaratório junto ao Ibama;
- o que não se pode conceber é que o Contribuinte queira se valer da exclusão das
áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na legislação, não
sendo juridicamente sustentável a tese segundo a qual, diante da declaração do Contribuinte de
que sua propriedade está inserida em Área de Preservação Permanente e/ou de Utilização
Limitada, não possa a autoridade pública exigir a comprovação do alegado através da
documentação competente;
- o direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado e o ADA,
apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim;
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.010242/2009-15

- a condição supra referida está vinculada ao aspecto temporal, não sendo coerente
nem prudente que a regularização junto ao Ibama das áreas excluídas da tributação do ITR
pudesse ser feita a qualquer tempo, de acordo com a conveniência do contribuinte.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
restabelecendo-se o lançamento em sua integralidade.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que
lhe deu seguimento em 25/04/2014 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls. 246 a 249), o
Contribuinte, em 08/05/2014, ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 250 a 284 e interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 285 a 323.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte argumenta:
- ainda que se pudesse falar na insuficiência ou eventual incorreção de elementos
no ADA apresentado ao Ibama, relativo aos imóveis do Contribuinte, o que se admite apenas
para fins de argumento, a jurisprudência tanto do CARF quanto do STJ já firmou entendimento,
no sentido de que tais providências são dispensáveis, por não haver exigência legal em tal
sentido, para que se opere a isenção fiscal a título de ITR, cabendo à Fazenda Pública, se
discordar da declaração prestada pelo contribuinte, produzir prova em contrário;
- seja pela leitura da Lei n° 9.393, de 1996, em especial do artigo 10, § 7o, com a
devida interpretação sistêmica e hierárquica, ou ainda, seja pelos inúmeros julgados, de
diferentes turmas e instâncias, e por fim, considerando também a prova apresentada nos autos -
laudo técnico, mapa com levantamento topográfico e documentos oficiais - já seria possível
considerar maculado o lançamento, merecendo a decretação da anulação;
- em síntese, não há possibilidade de utilização de tal área com atividade
agropecuária, em razão da restrição imposta pela legislação ambiental e por se tratar de
remanescente de vegetação inserido no bioma Mata Atlântica;
- importante salientar ainda que a MP 2.166-67, de 2001, ao inserir § 7o no art. 10,
da Lei no 9.393, de 1996, dispensou a apresentação, pelo Contribuinte, de Ato Declaratório do
Ibama, com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal;
- para reforçar a manutenção da decisão, a Primeira Seção do STJ vem decidindo
no sentido de que nas Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, é inexigível a
apresentação de Ato Declaratório do Ibama ou de averbação dessa condição à margem do
registro do imóvel, para efeito de isenção do ITR.
Ao final, o Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional e, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.
Ao Recurso Especial do Contribuinte foi dado seguimento, conforme despacho de
13/11/2015 (e-fls. 330 a 332), admitindo-se a rediscussão da necessidade de apresentação
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP) da tributação do Imposto Territorial Rural (ITR).
Em seu apelo, o Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
- a Lei n° 9.393, de 1996, que trata do ITR, não institui outra obrigação ao
Contribuinte além daquela relativa à prestação de declaração para o fim de isenção do ITR, por
isso incabível a negativa do Fisco de consideração das áreas como impróprias à atividade rural,
sob alegação de falta de Ato Declaratório Ambiental;
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.010242/2009-15

- aplicando-se a Lei 9.393, de 1996, em harmonia com as definições do Código
Florestal (Lei 4.771, de 1965), deve prevalecer a isenção de ITR sobre a Área de Preservação
Permanente, correspondente a 52,90 hectares;
- em recente decisão, o STJ posicionou-se pela desnecessidade de apresentação do
ADA, pois a exigência está prevista apenas em Instrução Normativa da Receita Federal, que tem
apenas a função de regulamentar leis, sem extrapolar seus limites;
- no presente caso, o Contribuinte trouxe em seu recurso cópia da matrícula do
imóvel, onde consta a averbação, em 09/06/1981, de Termo de Responsabilidade de
Conservação de Floresta, firmado em 27/03/1981, relativamente à Área de Reserva Legal de
18,44 hectares (fls. 138), bem como Laudo Técnico de Área de Preservação Permanente de 52,9
hectares (fls. 182/186) e anexou ADA emitido em 31/12/2009 (fls. 194).
Ao final, o Contribuinte pede que seja conhecido e provido o Recurso Especial,
excluindo-se a APP de 52,90 hectares da área tributável do imóvel.
O processo foi encaminhado à PGFN em 19/11/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 333) e, em 03/12/2015 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 347),
foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 334 a 346, contendo os seguintes argumentos:
- a partir da análise das alegações apresentadas pelo Contribuinte, cuja finalidade
é ver reconhecida a isenção sobre as áreas apontadas, confirma-se o não cumprimento, de forma
tempestiva, da exigência da protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo
Ibama ou órgão conveniado;
- o Contribuinte teria o prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR,
para protocolizar requerimento do Ato Declaratório junto ao Ibama, mas efetivamente não o fez;
- é inteiramente equivocado o entendimento, no sentido de que não existe mais a
exigência de prazo para apresentação do requerimento para emissão do ADA, em virtude do
disposto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.166-67, de 2001;
- o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas, assim o Contribuinte preenche os dados relativos às Áreas de Preservação Permanente
e de Utilização Limitada, apura e recolhe o imposto devido e apresenta a sua DITR, sem que lhe
seja exigida qualquer comprovação naquele momento; no entanto, caso solicitado pela Secretaria
da Receita Federal, o Contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para
dispensar o pagamento do tributo;
- a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o, da Lei no 10.165, de 2000;
- o exercício do direito do Contribuinte está atrelado a uma simples declaração
dirigida ao órgão ambiental competente, tratando-se, por evidente, de norma amplamente
favorável ao contribuinte do ITR, que na hipótese de sua ausência estaria sujeito a meios de
prova notadamente mais complexos e dispendiosos, como por exemplo laudos técnicos,
elaborados por peritos;
- o que não se pode conceber é que o Contribuinte queira se valer da exclusão das
áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na legislação;
- no caso concreto, o Contribuinte, desejando fazer jus à isenção do ITR relativo
ao exercício de 2005, não comprovou o reconhecimento tempestivo da Área Preservação
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.010242/2009-15

Permanente pelo órgão competente, não atendendo, por essa razão, às exigências da legislação
para isenção do ITR, pelo que deve ser mantida a glosa efetivada pela fiscalização.
Ao final, a Fazenda Nacional requer que seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte.
Trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado "Sítio Nina" (NIRF
2.961.888-6), localizado no Município de São José dos Pinhais/PR, tendo em vista glosa da
Área de Preservação Permanente (APP) de 57,2 hectares, única área ambiental declarada
originariamente e glosada (e-fls. 19). Ainda em primeira instância, tratou-se de uma Área de
Reserva Legal de 18,4 hectares, não declarada na DITR porém informada no Documento de
Informação e Atualização Cadastral (DIAC) do ITR/2005 (e-fls. 84).
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo a Área de Reserva Legal (ARL) de 18,4 hectares.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional busca rediscutir a necessidade de
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão da Área de
Reserva Legal (ARL) da tributação do Imposto Territorial Rural (ITR). O Contribuinte, por
sua vez, visa rever a necessidade de apresentação tempestiva do ADA, para exclusão da
Área de Preservação Permanente (APP) da tributação do ITR.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende
aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram apresentadas
Contrarrazões tempestivas.
Embora em sede de Contrarrazões o Contribuinte peça, ao final, o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, não foi apresentado qualquer
argumento nesse sentido, de sorte que considera-se o pedido não formulado.
No que diz respeito à Área de Reserva Legal (ARL), embora o Ato Declaratório
Ambiental (ADA) tenha sido protocolado em 21/12/2009 (e-fls. 194), portanto após o momento
de ocorrência do fato gerador, em 1o/01/2005, a área havia sido averbada na matrícula do imóvel
bem antes disso, em 09/06/1981 (e-fls. 60). Tal situação permite a aplicação da Sumula CARF no
122, que assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Destarte, o Recurso Especial da Fazenda Nacional não merece provimento.
Quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, este é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.010242/2009-15

No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses,
contado da data final para entrega da DITR, para que o Contribuinte protocolasse o ADA. E,
tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza, este Colegiado consolidou a
jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado antes do início da ação fiscal, em
respeito à espontaneidade do Contribuinte.
Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2005, e o
Ato Declaratório Ambiental (ADA) somente foi protocolado em 21/12/2009 (e-fls. 194), sendo
que o início da ação fiscal foi cientificado ao Contribuinte em 15/10/2009 (edital de e-fls. 07).
Assim, há que ser mantida a glosa de 57,2 hectares, a título de APP, no exercício de 2005.
Quanto ao laudo técnico, apresentado quando do Recurso Voluntário (e-fls. 146 a
164), este não tem o condão de substituir documento previsto em lei como necessário e
imprescindível à fruição do benefício da isenção.
Destarte, ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte deve ser negado
provimento.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, nego-lhe provimento e, quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, dele
conheço e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.555 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.010242/2009-15

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital